Tribunal: TJDFT
Processo: 0755540-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA.PROTOCOLO 84/11. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, que tinha por fundamento a liberação de penhora de valores bloqueados da conta do Embargante e extinção da execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se aplica às pessoas jurídicas; e (ii) saber se há vícios no auto de infração que se originou pelo fato do contribuinte ter deixado de recolher o ICMS-ST, em suposta afronta ao Protocolo ICMS 84/11 e Anexo IV, Caderno I, do Decreto no 18.955/97
III. Razões de decidir
3. O E. STJ tem entendimento prevalente no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física" (AgInt no AREsp n. 1.916.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021), ou seja, “é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).
4. O Protocolo ICMS 84, assinado em 30 de setembro de 2011, estabelece a substituição tributária nas operações com materiais elétricos e foi celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) com o objetivo de simplificar a tributação dessas operações interestaduais.
5. De acordo com o referido Protocolo, o contribuinte industrial ou importador é responsável pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes com materiais elétricos listados no anexo do protocolo. A substituição tributária visa evitar a duplicação de tributos e facilitar o comércio interestadual desses materiais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.